Tribunal: TJPA
Processo: 0005027-12.2014.8.14.0097
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005027-12.2014.8.14.0097

JUIZO RECORRENTE: JOSIVALDO CLEDSON DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO INTERNO PARA PROMOÇÃO NA POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. REMARCAÇÃO DO TESTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato administrativo que o excluiu do curso de formação de cabos da Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de não comparecimento ao teste de aptidão física, embora comprovada incapacidade temporária decorrente de acidente em serviço, com pedido de reconhecimento do direito à remarcação ou adaptação do teste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legal a exclusão de candidato de concurso interno da Polícia Militar que deixou de realizar o teste de aptidão física em razão de incapacidade temporária comprovada, decorrente de acidente em serviço, sem oportunização de remarcação ou adaptação do teste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade ao conduzir certames públicos.

4.

O impetrante comprova documentalmente, por meio de laudos médicos oficiais, a incapacidade temporária para realização do teste físico, estando inclusive sob acompanhamento da Junta Regular de Saúde.

5.

A ausência ao teste decorre de motivo de força maior, qual seja, acidente ocorrido no exercício da função policial, o que afasta a voluntariedade do não comparecimento.

6.

A exclusão do candidato, sem oportunizar remarcação ou adaptação do teste, revela-se desarrazoada, especialmente diante da natureza funcional do acidente.

7.

A jurisprudência admite a remarcação do teste físico quando há incapacidade temporária devidamente comprovada por perícia oficial, distinguindo-se das hipóteses em que inexiste previsão normativa ou comprovação idônea.

8.

O Ministério Público manifesta-se favoravelmente à concessão da segurança, reforçando a ilegalidade do ato administrativo.

9.

A sentença reconhece corretamente o direito líquido e certo do impetrante, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

10.Remessa necessária desprovida.

Dispositivos relevantes citados
: Princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade (CF/1988, art. 37, caput).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800470-71.2019.8.14.0032, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.05.2022; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0802248-12.2018.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por JOSIVALDO CLEDSON DA SILVA RIBEIRO contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará.

A sentença concedeu a segurança nos seguintes termos:

"Pelas razões expendidas, CONCEDO A SEGURANÇA IMPETRADA, e torno definitiva a liminar anteriormente concedida. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da súmula nº 512 do STF. Decorrido o prazo recursal voluntário, encaminhem-se os autos à apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça (Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º). Custas ex lege. Após o Trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.C."

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela concessão da segurança.

Vieram os autos em remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se à legalidade da exclusão do impetrante do curso de formação de cabos da Polícia Militar do Estado do Pará.

Consta dos autos que o impetrante, aprovado e classificado na posição 184 do concurso interno para formação de cabos da Polícia Militar (Edital ADIT AO BG nº 096 de 26/05/2014), foi convocado para a segunda etapa referente ao teste de aptidão física. Contudo, em virtude de acidente ocorrido no dia 06/05/2014 em diligência, que resultou em lesões graves em militares, dentre os quais o impetrante, este se encontrava impossibilitado de realizar o TAF. Alegou que não foi concedido o direito ao TAF adaptado nem sequer fora fixado prazo de 30 dias para a realização do texto, como preceitua a Resolução nº 003/2014 da PM/PA.

Observa-se que o impetrante demonstrou por meio do memorando nº 064/2014-P3(id Num. 25677799 - Pág. 9), que durante a realização do TAF, se encontrava a disposição da Junta Regular de Saúde, se recuperando de um acidente ocorrido durante o serviço,

Logo, o impetrante apresentou toda documentação médica comprobatória de sua incapacidade temporária, inclusive com laudos da junta médica oficial.

Em casos análogos este Egrégio decidiu pela possibilidade de remarcação e adaptação com base em instrumentos normativos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO POLÍCIA MILITAR PARA PROMOÇÃO DE OFICIAIS. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. NÃO REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ATESTADA POR MÉDICO PERITO OFICIAL. COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE DA INAPTIDÃO. NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO DO TESTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. 1 - A questão em análise reside em verificar o acerto ...Ver ementa completaou desacerto da sentença, que concedeu a segurança ao impetrante, considerando ilegal a sua inaptidão no concurso, pois teria direito a remarcação de prova física em razão. 2- Compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença recorrida. O impetrante juntou aos autos o Parecer Médico do Perito Isolado, Oficial da Polícia Militar, atestando a incapacidade temporária para realização de Teste de Aptidão Física e comprovou a ciência da Comissão do Concurso, no dia marcado para a realização do TAF, conforme constou na Ata de Teste de Aptidão Física Individual (Id nº 4355238) 3 - 3 -
Assim, percebe-se que o impetrante cumpriu com ditames da Res. Nº 038/18, que dispõe sobre o teste de avaliação física, entregando o atestado de incapacidade temporária para o Presidente da Comissão, bem como, fez constar na Ata o atestado devidamente homologado por oficial da PMPA. Portanto, escorreita a sentença de primeiro grau, devendo ser mantida em todos os seus termos.

4 – Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

(TJ-PA 08004707120198140032, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 18/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EXECUTADO EM PROCESSO SELETIVO PARA PROMOÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR. MILITAR PORTADOR DE DIABETES QUE ALEGA TER SOFRIDO ALTERAÇÃO DE SEU QUADRO CLÍNICO NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DO TAF, ACARRETANDO SUA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DEMANDA PROPOSTA VISANDO A APLICAÇÃO DE NOVO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA, AGORA NA FORMA ADAPTADA . EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA PARA QUE A CONDIÇÃO INCAPACITANTE À EXECUÇÃO DOS EXERCÍCIOS SEJA ALEGADA ANTES DA APLICAÇÃO DO TAF, DEVENDO O CANDIDATO SER SUBMETIDO A INSPEÇÃO DE SAÚDE PRÉVIA, COM EMISSÃO DE LAUDO CONCLUSIVO QUE O HABILITE A REALIZAR O TAF ADAPTADO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. LEGALIDADE DO ATO ELIMINATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

1
- O Aditamento ao Boletim Geral nº 007, publicado no dia 10/01/2014, que traz diretrizes quanto ao Teste de Aptidão Física – TAF, estabelece que o policial militar que alegar incapacidade física permanente para realização dos exercícios constantes do TAF, deverá ser inspecionado pela Junta de Saúde da PMPA, e esta caso ateste que o mesmo é portador de incapacidade física definitiva, porém considerada compatível com o serviço ativo, constando em ato oficial, conforme laudo final da junta de inspeção de saúde, deverá ser nomeada uma comissão para que seja realizado um TAF alternativo (adaptado)

2- O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, sedimentou o posicionamento no sentido de que "Os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital permitindo essa possibilidade." (RE 630733/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 15/5/2013) .(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08022481220188140000 1352683, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1ª Turma de Direito Público)

Com efeito, a Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. No caso em análise, restou demonstrado que o impetrante não pôde comparecer ao teste por motivo de força maior - acidente em serviço que lhe causou incapacidade temporária devidamente comprovada.

Importante ressaltar que o acidente ocorreu no exercício da função policial militar, o que torna ainda mais desarrazoada a conduta administrativa de excluir o servidor do certame sem lhe oportunizar a realização do teste quando recuperado.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato impugnado.

Nesse contexto, a sentença recorrida merece ser mantida, porquanto reconheceu adequadamente o direito líquido e certo do impetrante de não ser excluído do certame em razão de incapacidade temporária devidamente comprovada.

Ante o exposto, em sede de Remessa Necessária, confirmo a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026